Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019516-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), GUI SANDRO DA COSTA SILVA - CPF: 503.103.301-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 33 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.

No caso, todavia, o declínio da competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para preliminar de incompetência ser trazida em embargos à execução. Logo, descabida a declaração de ofício.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1027532-74.2022.8.11.0002
ajuizada em face de
GUI SANDRO DA COSTA SILVA
, que declinou da competência para julgar o caso, em razão da cláusula do foro de eleição.

Alega a parte recorrente que a agravante ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face do agravado, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 759678, visando o recebimento do seu crédito no montante total de R$ 14.539,23, atualizado até 22/07/2022.

Sustenta que o juízo
a quo
entendeu pelo reconhecimento de ofício pela cláusula de eleição de foro, determinando o declínio de competência à Comarca de Vilhena/RO.

Afirma que tal matéria não é passível de reconhecimento de ofício, bem como nos processos de execução de título extrajudicial é competente o domicílio do executado, ou se encontram seus bens.

Discorre sobre a Súmula nº 33 do STJ.

Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida. (ID nº 145227181).

Sem contrarrazões.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1027532-74.2022.8.11.0002
em face de
GUI SANDRO DA COSTA SILVA,
alegando que é credora do executado da quantia provisória de R$ 14.539,23, representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 759678, referente ao empréstimo do valor total de R$ 10.575,24.

Sustentou que a cédula foi emitida em 26/06/2020 e tinha vencimento final previsto para 16/08/2021.

Asseverou que o executado deveria ter quitado o valor total do crédito concedido em 12 parcelas, iniciando-se em 15/09/2020, no entanto, houve apenas o pagamento parcial do contrato, restando inadimplidas as parcelas vencidas a partir de 16/11/2020, razão pela qual houve o vencimento antecipado da dívida.

Narrou que considerando que o título se encontra vencido desde 16/11/2020, tornou-se líquido, certo e exigível, tornando incontroversa a possibilidade de intento da presente ação executiva.

Ao final, requereu a citação do requerido para pagamento da quantia de R$ 14.539,23.

Ao analisar o feito, a juíza
a quo
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins declinou da competência para processamento e julgamento do processo, conforme relatado.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a execução foi proposta no Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que de ofício, declinou da competência para a Comarca de Vilhena/RO, em razão da cláusula de eleição do foro.

De acordo com o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme se infere do art. 43 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

A respeito do princípio da
perpetuatio iurisdictionis
, inserido no art. 43 do CPC15, ensina o processualista Nelson Nery Junior:

“Estabilização da competência. A norma institui a regra da perpetuação da competência (perpetuatio iurisdictionis), com a finalidade de proteger a parte (autor ou réu), no sentido de evitar a mudança do lugar do processo toda vez que houver modificações supervenientes, de fato ou de direito, que pudessem, em tese, alterar a competência. Estas modificações são irrelevantes para a determinação da competência, que é fixada quando da propositura da ação. Só incide a regra se o juízo for incompetente, pois não há estabilização da competência em juízo incompetente.” (JUNIOR, Nelson Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 10ª ed., pág. 323.)

Nesse contexto, depois de distribuída a execução, a modificação do juízo somente poderá ocorrer se a incompetência for alegada em eventuais embargos à execução.

No caso, todavia, o declínio de competência se deu antes mesmo da citação, não havendo, pois, oportunidade para eventual preliminar de incompetência ser trazida em embargos à execução.

Lado outro, a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula nº 33 do STJ,
in verbis:

“Súmula 33/STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Tratando-se de execução de título extrajudicial, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula nº 33/STJ. II - Declarou-se a competência do Juízo da Terceira Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília/DF, o suscitado.”

(TJ-DF 07102849320198070000 DF 0710284-93.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - IMPOSSIBILIDADE
. 01. Antes que a relação processual se aperfeiçoe com a citação do réu, não se mostra viável a declinação de competência ex officio, uma vez que o endereço pode não ser mais aquele constante do contrato. 02
. É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do novo Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
03. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão singular.”

(TJ-DF 07013346620178070000 DF 0701334-66.2017.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 17/05/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para manter a liminar recursal e reformar a decisão agravada.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022